Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-90.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000863-90.2018.8.05.0091 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MARTA DOS ANJOS VITA e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADOS: MUNICÍPIO DE IBICARAÍ e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO APELAÇÕES. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS. PERÍODOS DE 2014 A 2016. LEIS MUNICIPAIS EDITADAS NO CURSO DO ANO COM EFEITOS RETROATIVOS. PAGAMENTO A MENOR NOS MESES ANTERIORES À EDIÇÃO DAS LEIS. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFLEXOS NAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE O VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE DE CÁLCULO. TEMA 911 DO STJ. REFLEXOS DEVIDOS QUANDO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PERÍODO DE 2018 EM DIANTE. SALÁRIO BASE JÁ SUPERIOR AO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO PISO. PISO É VALOR MÍNIMO, NÃO ÍNDICE UNIVERSAL DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS, NÃO EM ISONOMIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações n. 8000863-90.2018.8.05.0091, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, pelas razões adiante expostas.